Tribunal: TJES
Processo: 5002105-76.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA DA VEIGA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002105-76.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PALOMA DA VEIGA PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA TAXA DE JUROS PACTUADA NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE JUROS QUE NÃO ULTRAPASSA A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE IOF E JUROS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, nota-se que a Recorrente impugna a conclusão levada a efeito pelo Juízo sentenciante de que não houve descumprimento quanto à aplicação de taxa de juros pactuada contratualmente, tampouco que essa teria sido fixada em patamar abusivo.

(3). No ponto, em primeiro lugar, em cálculo simples realizado por meio da Calculadora do Cidadão do Bacen, nota-se que, de fato, a taxa de juros prevista em contrato (1,18% ao mês) corresponde ao valor total contratado (incluindo-se os encargos contratuais), de modo que não há que se falar em descumprimento da pactuação levada a efeito na hipótese.

(4). Ademais, em análise à série histórica de taxa de juros das operações de crédito de pessoas físicas (disponibilizada em sítio eletrônico pelo Banco Central do Brasil) correspondente ao período da contratação em comento (27/10/2021), de fato, a taxa de juros mensal aplicada no contrato (1,18% a.m.) não é superior à média do mercado (1,59% a.m.), bem como a taxa de juros anual do contrato (15,11% a.a.), que também não extrapola a média apurada no mercado (21,22% a.a.), não restando caracterizada a alegada abusividade nesse particular.

(5). Nesse sentido, inclusive, o entendimento do E. TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei. 2. Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade. 3. Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade. 4.
A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu,
em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido
.” (TJES, Apelação Cível 0006155-80.2020.8.08.0014, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julg. 11/09/2023).

(6). No que se refere à cobrança atinente a juros de carência, também entendo que não restou configurada, de igual maneira, nenhuma abusividade nesse particular, tendo em vista que os juros de carência são legais, caso haja previsão contratual expressa (o que é o caso dos autos), os quais representam remuneração do valor do empréstimo no intervalo entre a liberação do crédito e o início do pagamento do montante devido, não merecendo reforma a r. sentença no particular.

(7). De igual modo, no tocante à cobrança de IOF, há que se ressaltar o entendimento pacificado pelo C. STJ no sentido de que
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
. (STJ, 2ª Seção. REsp 1251331/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621). Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 28/08/2013. Publicação DJe 24/10/2013). Por isso, não há que se
cogitar eventual abusividade quanto ao ponto.

(8). Por fim, quanto aos danos morais, não identificada qualquer ilegalidade ou abusividade da conduta do Recorrido, inexistentes eventuais falhas que ensejassem a sua responsabilização e, ainda, que tivessem o condão de consubstanciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, não há que se falar em acolhimento da pretensão recursal no particular, de modo que deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)